Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-63.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-63.2021.8.14.0067

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0800653-63.2021.8.14.0067

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

Advogados do(a) APELANTE: JULIANA CUNHA PINHEIRO - PA16847-A, SEBASTIAO BANDEIRA - DF62758-B

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE A LIDE NÃO SE TRATA DE DEMANDA POSSESSÓRIA E SIM PETITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE INÉPCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REINALDO JOSÉ ZUCATELLI em face de sentença proferida na AÇÃO POSSESSÓRIA que julgou inepta a inicial, nos autos do processo de nº.
: 0800653-63.2021.8.14.0067
manejado pelo apelante em face dos apelados BIOPALMA DA AMAZONIA S/A e PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

Na exordial a parte autora aduziu que arrematou e obteve o direito a imissão na posse do: “IMÓVEL RURAL com 2.000 ha, matrícula 3.567 – Fls. 267 – Cartório Santos na Comarca de Mojú PA, localizada as margens do Rio Cairari/Apeí, confinante com a antiga Fazenda Barindáua, localizada na Travessa do Meio, Colônia Miguel Dias de Oliveira, Município de Mocajuba, Estado do Pará”.

Afirmou que após imissão na posse do imóvel, os Réus passaram a impedir que o Autor exercesse os direitos inerentes ao regular exercício da posse, inclusive desmanchando os serviços realizados na área.

Além disso, informa ainda que após aquisição do imóvel em arrematação via Leilão Judicial ocorrido no processo da Ação 0000070-10.2004.8.14.0067, em tramite na Comarca de Mocajuba PA, restou observado a matrícula 3.567 se encontrava efetivamente cancelada.

Ao apreciar a exordial, o juízo de origem proferiu a seguinte sentença de extinção do processo por inépcia:

(...) Embora tenha nominado sua ação de “Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de liminar de reintegração de posse em forma de tutela provisória” a meu ver resta evidente que o autor REINALDO JOSÉ ZUCATELLI jamais exerceu efetiva posse sobre o imóvel, o qual adquiriu mediante arrematação em certame judicial, daí decorrendo a imissão que intentou efetivar, desencadeando a reação da requerida BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A e sua prestadora de serviços PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA, em provável ação de desforço.

Desse modo, a ação que caberia ao adquirente, na qualidade de suposto proprietário sem posse, seria a via petitória, através de Imissão na Posse (...)”

Após, houve a oposição de Embargos de Declaração onde o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“Não vislumbro possibilidade de alteração do entendimento vazado por este julgador. Com efeito, ratifico que a imissão outorgada pelo Ju
í
zo de Mocajuba deveu-se tão somente a arremata
ç
ão do imóvel perante aquele Ju
í
zo, por isso que deu como pronto e acabado o procedimento que ali teve curso. Não se tratou, portanto, de reconhecer qualquer posse já exercida pelo adquirente/demandante REINALDO JOSÉ ZUCATELLI. Aos atos de posse a partir daí exteriorizados seguiu-se desfor
ç
o da empresa BIOPALMA e sua contratada PROSSEGUR. Nesse contexto, como ja dito, caso isenta de vícios a aquisi
ç
ão, o caminho para o adquirente seria a via petitória, pois adquiriu propriedade sem que antes tivesse exercido posse, esta defendida por outrem. No entanto, sequer o t
í
tulo aquisitivo e de possível registro, conditio
sine qua non
para a aquisição da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil:
“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do t
í
tulo translativo no Registro de Imóvel
”

Em sua apelação, o autor explicita que já teria sido imitido na posse sobre o bem, passando a realizar melhoria no imóvel objeto da lide como reforma de cercas e correção de pastagens. Requereu por fim, a reforma da sentença para determinar o regresso dos autos ao juízo primevo para regular tramitação do feito.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa, após devidamente intimada.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que julgou improcedente a ação de reintegração de posse por entender que a lide a ser ingressada deveria ser petitória.

Entendo que a sentença não merece reparos.

O autor ingressou com demanda possessória. Posse e propriedade não se confundem. Ambos são direitos inerentes a um bem e tem características próprias. Assim, impede frisar a diferença entre
o jus possessionis
e o
jus possidendi
:

No juízo possessório, busca-se exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (jus possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (jus possidendi), a proteção à posse tem como fundamento o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1211.).

O juízo petitório ou jus possidendi é aquele destinado à tutela de eventual "direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário. Já o juízo possessório ou jus possessionis é aquele destinado à tutela de eventual direito fundado no fato da posse, nesse aspecto externo. O possuidor, nesse caso, pode não ser o proprietário, não obstante essa aparência encontre proteção jurídica, pelos motivos até agora cogitados. Essa é uma das razões pelas quais nosso Código estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" (art. 1.196) (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31, 35 e 36.).

Portanto, se o proprietário de imóvel, que nunca exerceu a posse, objetiva ter o direito à posse, a ação cabível é a reivindicatória ou a imissão na posse, jamais a reintegração de posse.

A par disso, a legislação processual foi expressa em diferenciar as ações que visam a proteção da posse e da propriedade, deixando, inclusive, expresso que não há fungibilidade entre elas.

No caso em voga o apelante manejou ação possessória, entretanto não apresentou qualquer prova de que exercia a referida posse sobre o bem, como exercício de exteriorização e visibilidade inerentes à teoria objetiva da posse tutelados pelos artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

O apelante, em sua exordial, se limita a afirmar que adquiriu a área em um leilão,
entretanto não junta nos autos qualquer documento que prove o efetivo exercício da posse. Lembra-se que a posse é um fato jurídico e por isso deve ser demonstrado com provas robustas do seu exercício.

A imissão na posse não se dá pela simples expedição do mandado, mas do seu CUMPRIMENTO onde o oficial de justiça IMITIRIA o arrematante na posse do bem adquirido mediante o leilão. Vale dizer que os documentos juntados aos autos são apenas o mandado sem cumprimento e a certidão de que o mandado fora entregue ao autor da presente ação.

Assim, não há nos autos qualquer prova da posse que habilite o autor a ingressar com a ação possessória. Deveria, em verdade, pleitear o efetivo cumprimento da imissão nos autos do processo em que houve o leilão, como consta nas próprias jurisprudências anexadas pela parte em seu recurso de apelação.

Em resumo, o que se extrai indubitavelmente dos autos é que o apelante/autor adquiriu a propriedade do imóvel, e quanto a isso não se tem dúvidas, mas nunca chegou a exercer os atos materiais de posse em relação ao imóvel.

Dessa forma, tratando-se de ação possessória, deveria o autor, ora apelante, ter provado o exercício efetivo e induvidoso da posse; a sua perda (esbulho) e a data em que esta ocorreu, nos termos do Art. 927 do CPC/73 (aplicável ao caso). Tais questões são imprescindíveis para que o autor postule reaver, em ação possessória, a posse do bem, já que, por óbvio, o objetivo da presente ação é a discussão sobre a posse e a sua perda, e não a propriedade.

Assim, não há que se falar em esbulho, uma vez ausente a prova do exercício pessoal da posse pelo apelante/autor, como aliás comumente ocorre nos casos de aquisição de imóveis em leilão. Nestes casos, verifica-se a existência de um proprietário não possuidor e, quase sempre, a de um possuidor não proprietário.

O Autor, na petição inicial, não pode pedir a procedência do pedido possessório, tão somente, por ser proprietário do imóvel, uma vez que na ação possessória decide-se apenas sobre a posse, que é fato, e não propriedade, que é direito.

Com mesmo entendimento a jurisprudência pátria:

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Alegação de domínio - Autor que jamais tivera posse do bem – Impossibilidade: –
Improcedente ação de reintegração de posse fundada unicamente no domínio - Ausência de comprovação da posse e esbulho - Requisitos do artigo 561 do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre possessória e reivindicatória
– Inteligência do art. 554 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo – TJSP - Processo AC 1001164-94.2019.8.26.0073 SP 1001164-94.2019.8.26.0073 Órgão Julgador 13ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/11/2021 - Relator Nelson Jorge Júnior).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (Superior Tribunal de Justiça – STJ - Processo AgInt no AREsp 1862247 RJ 2021/0086106-5 Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Publicação DJe 08/09/2022 Julgamento 5 de Setembro de 2022).

Assim, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém, 12/07/2024